Tribunal: TJDFT
Processo: 0709181-86.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 76, § 2°, I, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte apelante, para, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso (ID 55402325), regularizar sua representação processual, juntando aos autos cópia de procuração em nome do advogado que subscreve a apelação ou a ratificando por advogado devidamente constituído nos autos, tendo em vista que a procuração de ID 55402253 não confere poderes de representação para o foro e o substabelecimento de ID 55402254 foi outorgado por pessoa estranha aos autos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora